Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725890-64.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO SOUZA SANTANA CAVALCANTE DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o AGRAVADO para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Na mesma oportunidade, certifique-se quanto à apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator